Tribunal: TJMT
Processo: 1018601-22.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018601-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Aposentadoria]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAGALI DE CAMPOS SIQUEIRA DA CUNHA - CPF: 155.709.831-04 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1018601-22.2021.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1018601-22.2021.8.11.0001

Embargante:

Mato Grosso Previdência – MT PREV

Embargada:

Magali de Campos Siqueira

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclamatórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1018601-22.2021.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1018601-22.2021.8.11.0001

Embargante:

Mato Grosso Previdência – MT PREV

Embargada:

Magali de Campos Siqueira

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Mato Grosso Previdência – MT PREV.

Ação:
de Obrigação de Fazer, com Pedido de Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença(
Id.
140413857
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar o MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de fevereiro/2021 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV do arbitramento.

Acórdão (Id.

183282163
):

deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
embargante (MTPREV)
reconhecendo

a legalidade dos descontos previdenciários a partir da publicação da Lei Complementar nº 700/2021, de 14% sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o teto do RGPS e
negou provimento ao recurso interposto pela embargada,
mantendo a sentença
no que tange a condenação do embargante Mato Grosso Previdência – MT PREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado,
de fevereiro/2021 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária
, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV do arbitramento, e juros de 1% ao mês bem como ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Embargos de Declaração (Id.

183535151
):
assegura que o acórdão incorreu em contradição
em relação a previsão legal e jurisprudência atual no que diz respeito a condenação ao
pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1018601-22.2021.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1018601-22.2021.8.11.0001

Embargante:

Mato Grosso Previdência – MT PREV

Embargada:

Magali de Campos Siqueira

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, tendo em vista que o
valor arbitrado se
mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos pelo embargado,
portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023